Tribunal: TJSP
Processo: 1029096-97.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de rescisão de contrato de consórcio c.c. restituição de valores, indenização por danos morais, e pedido liminar, julgada improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar: a) se houve vício de consentimento pela contratação

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de rescisão de contrato de consórcio c.c. restituição de valores, indenização por danos morais, e pedido liminar, julgada improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar: a) se houve vício de consentimento pela contratação fracionada sob a falsa promessa de contemplação com uma única carta de crédito; b) se a sentença não enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, notadamente quanto à incidência das disposições do CDC; c) se a autora faz jus ao reembolso integral dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. Mantida. Autora que tinha ciência da contratação de três consórcios, eis que: a) assinou três contratos distintos; b) efetuou o pagamento das parcelas ajustadas em cada um dos contratos; c) invocou o vício muito tempo depois, quando já havia efetuado o pagamento de 17 parcelas para cada contrato, quando do ajuizamento da ação. Afastamento da alegação de culpa da ré pela rescisão, com consequente afastamento do pedido de devolução imediata dos valores e condenação no dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Ausência de vício de consentimento na contratação de três contratos de consórcio pela autora. Afastamento da alegação de culpa da ré pela rescisão, com consequente afastamento do pedido de devolução de valores e dano moral.